Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-38.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000608-38.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORD SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 27.086.158/0001-82 (RECORRENTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), KLR SERVICOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 33.403.375/0001-51 (RECORRIDO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recorrente:
KLR Serviços do Agronegócio Eireli

Recorrido:

Lord Serviços e Treinamentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PEDIDO CONTRAPOSTO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA – EM REDE SOCIAL DE WHATSAPP - DANO MORAL CARACTERIZADO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

A cobrança de dívida de forma vexatória caracteriza falha na prestação de serviços do fornecedor e enseja a responsabilidade pela reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor conforme o artigo 42 do CDC.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recorrente:
KLR Serviços do Agronegócio Eireli

Recorrido:

Lord Serviços e Treinamentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de KLR Serviços do Agronegócio Eireli

Ação: de Cobrança de Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

S
entença (Id. 219763162):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 11.128,00 (onze mil cento e vinte e oito reais) a título de prestação de serviço; e, parcial procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais em favor da reclamada pelos danos morais suportados, em razão da cobrança vexatória.

Recurso Inominado
(Id. 233815179): requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões
(Id. 233815186)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1000608-38.2024.8.11.0040

Recorrente:
KLR Serviços do Agronegócio Eireli

Recorrido:

Lord Serviços e Treinamentos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial extrai-se que a parte autora
Lord Serviços e Treinamentos Ltda.
firmou contrato verbal de prestação de serviços de capacitação profissional, com a KLR Serviços do Agronegócio Eireli, para o fornecimento dos cursos de “NR 35 Trabalho em Altura” e “NR 33 Espaço Confinado” pelo valor total de R$ 11.128,00 (onze mil cento e vinte e oito reais), afirma que ministrou os cursos conforme as listas de presença em Id. 233814694 e Id. 233814696, contudo a empresa contratante não efetuou o pagamento.

Aduz que tentou por inúmeras vezes receber o valor acordado de forma amigável, não restando alternativa propôs a presente ação de cobrança.

A empresa requerida por sua vez alega que não efetuou o pagamento ao argumentando de que não houve a contraprestação do serviço; que o recorrido divulgou em seu status do WhatsApp diversas mensagens com conteúdo vexatório direcionado a empresa e expondo a dívida a terceiros, fato que entende ser uma conduta ilícita.

No caso destes autos, a cobrança vexatória se deu por meio do status do WhatsApp do telefone do proprietário da empresa, de acordo com fotos juntadas em Id. 233815167.

A controvérsia cinge-se em majorar ou não o valor arbitrado a título de danos morais.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovado cobrança vexatória efetuada pela empresa recorrida.

Vale ressaltar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e aquele que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor (artigo 2o e 3o do CDC).

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor é taxativo em reprovar condutas nas quais o devedor inadimplente seja ridicularizado ou ameaçado, ou de qualquer forma constrangido a pagar seu crédito além dos limites traçados pela legislação:

Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

É nesse sentido o entendimento do jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA COBRANÇA VEXATÓRIA
EM AMBIENTE DE TRABALHO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos. 2. Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho. 3.
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1030813-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral que a empresa recorrente almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da recorrente,
guarda relação com os critérios acima,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024